Tribunal: TJBA
Processo: 8067197-78.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8067197-78.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 20ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 11ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. NATUREZA JURÍDICA OBRIGATÓRIA E SOCIAL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. SÚMULA Nº 15 DO TJBA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. COMPETÊNCIA DECLARADA. O seguro DPVAT possui natureza jurídica obrigatória, instituída por lei (Lei nº 6.194/1974) e com finalidade eminentemente social, destinada à reparação de danos pessoais causados por acidentes de trânsito, independentemente de apuração de culpa. Por tratar-se de obrigação legal, sem margem de negociação contratual, escolha de fornecedor ou ingerência por parte do beneficiário, inexiste relação de consumo que justifique a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. As normas protetivas do CDC não se aplicam ao seguro DPVAT. Nos termos da Súmula nº 15 do Tribunal de Justiça da Bahia, compete ao Juízo Cível o processo e julgamento de ações de cobrança do seguro DPVAT. Precedentes do STJ. Conflito de competência conhecido e provido para declarar competente o Juízo da 11ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8067197-78.2024.8.05.0000, em que figuram como suscitante o MM. JUÍZO DA 20ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR e, como suscitado, o MM. JUÍZO DA 11ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao conflito de competência, nos termos do voto da Relatora.